Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022278-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AXEL DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 043.523.131-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE O TOTAL DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que, ao unificar penas decorrentes de condenações por crimes hediondos e equiparados, fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica do apenado. A defesa pleiteia a adoção de frações distintas, considerando a primariedade à época de algumas das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condição de reincidente específico em crimes hediondos deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime ou se é cabível a aplicação de frações distintas conforme o status do apenado à época de cada condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência constitui condição de natureza pessoal que incide sobre a integralidade da pena unificada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local.

4.

A unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, exige o cômputo conjunto para fins de benefícios, considerando a situação atual do apenado e não o status em cada condenação isoladamente.

5.

O art. 112, VII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), impõe a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

6.

A aplicação de frações distintas conflita com o entendimento de que a reincidência específica irradia efeitos sobre o conjunto da pena unificada, inviabilizando a adoção de percentuais diversos.

7.

A jurisprudência do TJMT reafirma que, adquirida a reincidência específica, incide sobre a totalidade da pena unificada, independentemente da primariedade reconhecida em condenações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

2.

A unificação das penas inviabiliza a aplicação de frações distintas, devendo prevalecer a fração de 3/5 prevista no art. 112, VII, da LEP.

3.

A condição pessoal do apenado no momento da unificação é o parâmetro legítimo para definição do critério objetivo de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 112, VII (com redação dada pela Lei no 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.957.657/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26/11/2021; STJ, AgRg no HC 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2024; TJMT, AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/06/2024; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 10/09/2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Axel Douglas Ferreira Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal no 2000144-59.2022.8.11.0042.

Em suas razões, a defesa sustenta que a reincidência não poderia irradiar seus efeitos sobre todas as condenações, mormente aquelas em que o agravante fora julgado como primário. Alega que a adoção de frações distintas — 2/5 para as condenações em que se preservava a primariedade e 3/5 apenas para as posteriores à reincidência — atenderia aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o Juízo singular manteve a decisão agravada e remeteu os autos à instância superior.

Em parecer, da lavra do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE, QUANTO À PROGRESSÃO DE REGIME, FIXOU O PERCENTUAL ÚNICO DE 3/5 (60%) SOBRE O TOTAL DAS PENAS DOS CRIMES HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA OS FATOS QUE, EMBORA HEDIONDOS, O AGRAVANTE POSSUÍA STATUS DE PRIMÁRIO – INADMISSIBILIDADE – COM A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, INVIABILIZANDO A ADOÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS – PRECEDENTES RECENTES DESSA COLENDA QUARTA CÂMARA CRIMINAL RATIFICANDO A INTELECÇÃO ADOTADA NESTE PARECER MINISTERIAL: “(...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios. A unificação das penas não autoriza a aplicação de frações distintas para progressão de regime, uma vez que a execução penal deve considerar a reincidência como circunstância global do apenado. (...)” (TJMT - N.U 1004352-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, J.: 01/04/2025) – DECISÃO OBJURGADA QUE NÃO MERECE REFORMA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se depreende dos autos, o agravante foi condenado pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) na ação penal no 0016333-20.2020.8.11.0042, com trânsito em julgado em 20/10/2021. Posteriormente, em 05/11/2021, antes de transcorrido o período depurador, praticou roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (crime hediondo), sendo condenado na ação penal no 1016819-51.2021.8.11.0042.

A questão central reside em definir se a condição de reincidente específico em crimes hediondos deve repercutir sobre a totalidade das penas unificadas ou se é possível a aplicação de frações distintas para cada condenação, conforme o status do apenado à época de cada sentença.

Após detida análise, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Vejamos.

Eis o conteúdo da decisão agravada:

“(...) Pois bem. A questão trazida a lume pelo Ministério Público comporta acolhimento. As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2021, passou a ostentar a condição de reincidente. Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/ 2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024 .

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN no 1009689- 34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP. (...)”
Processo no: 2000144-59.2022.8.11.0042

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP – Lei no 7.210/1984), quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, formando um novo montante total, sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste tribunal, conforme se observa no seguinte julgado:

(...) “Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, ainda que uma delas seja provisória, e analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência). A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação. (...)” (TJ-MT 10266473720208110000 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Ademais, o artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação introduzida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente poderá progredir de regime após cumprir 60% da pena total unificada.

Oportuno destacar ainda que a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime no artigo 112 da Lei de Execução Penal não estendeu a exigência do cumprimento de 60% da pena aos reincidentes genéricos, mas apenas àqueles que reincidem em crimes hediondos ou equiparados. Diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha a fração mais gravosa para os reincidentes comuns, impõe-se a aplicação do princípio da analogia in bonam partem, resultando na adoção do percentual de 40%, conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP para condenados primários por crimes dessa natureza (STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021).

No caso em tela, verifica-se que o agravante praticou crime hediondo (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) após o trânsito em julgado de condenação pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o que o torna reincidente específico em crimes dessa natureza.

Assim, a condição de reincidente específico em crimes hediondos deve repercutir sobre a totalidade das penas unificadas, justificando a aplicação da fração única de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, ainda que o reeducando fosse primário em condenações anteriores.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes no 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

O entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal também reforça esse entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.
02. Na espécie, o
agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.
03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.” (N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações” (N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Ademais, o objetivo da Lei no 13.964/2019 foi justamente o recrudescimento de diversos segmentos da política criminal, inclusive no que tange à progressão de regime, razão pela qual o entendimento que mais se coaduna com o espírito do referido diploma legal é o de que, em se tratando de condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente específico em tais crimes, deve ser aplicada a fração de 3/5 (60%) para o conjunto das penas.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, que fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas unificadas do agravante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante Axel Douglas Ferreira Rodrigues, mantendo incólume a decisão agravada que fixou a fração de 3/5 para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025